Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. VÍCIO NO MOTOR. EDITAL CLARO QUANTO À ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As regras do leilão foram claras ao estipular que os veículos são vendidos no estado em que se encontram, cabendo ao arrematante a verificação das condições de conservação quando da sua exposição.
2. Ao participar de leilão no qual o edital prevê expressamente que os veículos são vendidos no estado em que se encontram, o arrematante possui ciência dos riscos econômicos envolvidos na empreitada e, por isso mesmo, adquire o veículo por valor menor do que o de mercado, assumindo a responsabilidade por eventuais consertos e reparos necessários ao seu perfeito funcionamento. 2.1 No presente caso, o veículo com defeito no motor foi arrematado por R$ 10.000,00, sendo que seu valor de mercado totalizava R$ 21.030,00.
3. Apelo do réu não provido. Honorários majorados em 2%, nos termos do CPC 85, §11.